Tribunal: TJSP
Processo: 1037715-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada no atraso de 25 horas no embarque do autor no segundo trecho (escala) de viagem internacional - ação procedente com apelo da requerida - inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia em se tratando de indenização por dano moral - precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) – defesa da requerida fundada na alegação de que

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada no atraso de 25 horas no embarque do autor no segundo trecho (escala) de viagem internacional - ação procedente com apelo da requerida - inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia em se tratando de indenização por dano moral - precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) – defesa da requerida fundada na alegação de que o atraso decorreu de "questões técnicas inesperadas", o que não caracteriza motivo de força maior, mas "fortuito interno" que se insere no risco da atividade – responsabilidade objetiva da prestadora de serviço – dano moral caracterizado – indenização fixada com moderação – demanda procedente – recurso improvido.*